Tribunal: STF
Processo: RE 420662
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 388.312, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia, decidiu que o Poder Judiciário não pode substituir o Legislativo na correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF.



    2. Agravo regimental desprovido.